Tribunal: TJDFT
Processo: 0730373-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730373-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTE PEREIRA DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor da agravante, deferiu penhora on line de verba salarial (ID 68345561, p. 1, autos originais). Sustenta a agravante, em suma, que a penhora deve ser desconstituída porque realizada em sua conta corrente onde recebe o seu salário, devendo ser observada a regra da sua respectiva impenhorabilidade absoluta, consoante estabelece o art. 833, IV do CPC. Colaciona julgados a favor da sua tese. Defende o desbloqueio imediato da verba em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pleiteia a gratuidade de justiça. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, reformando a decisão agravada, desconstituir a penhora efetivada na conta salário da agravante. Sem preparo. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Segundo o art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Compulsando os autos, tem-se que houve o bloqueio de R$ 688,86 na conta salário da agravante junto ao Banco do Brasil (ID 65816743, p. 1 – autos originais), conforme recibo do Bacenjud, embora tenha havido o bloqueio efetivo de R$ 670,13 (ID 18756976), de acordo com o seu extrato bancário. Sabe-se que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do atual entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG). Todavia, na presente hipótese, após o bloqueio a conta corrente da agravante ficou com saldo de zero reais (ID 18756976), o que demonstra não ter sido respeitado o “mínimo existencial”. Por outro lado, não há qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista que no caso de desprovimento deste agravo de instrumento, esta decisão é revogada, sendo possível restabelecer o “status quo ante”. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a penhora on line e determinar o desbloqueio da quantia de R$ 688,66 em conta salário da agravante junto ao Banco do Brasil. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora